Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS COMPROVADA. VALOR DOS DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.737,70 (um mil e setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (22/12/2021); e improcedente o pedido contraposto.
2. Em suas razões recursais, alega que não restou demonstrado nos autos se o dano no para-brisas foi causado no dia da colisão, pois não foi realizada nenhuma perícia técnica, acrescentando que o acidente foi provocado pela recorrida, motivo pelo qual sustenta que os danos em sua motocicleta devem ser ressarcidos. Em razão disso, requer a reforma da sentença, para que seja acolhido o seu pedido contraposto, e julgado improcedente todos os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado recolhimento de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 47221321). Contrarrazões apresentadas (ID 53493325).
4. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroverso que o acidente foi provocado pela recorrida, durante manobra para estacionar o seu veículo, fato este que, inclusive, foi confessado por ela.
5. Outrossim, verifica-se que a colisão ocorreu entre a parte traseira do veículo da autora e a lateral da motocicleta do recorrente. Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Daniele, arrolada pelo próprio requerido, aduziu que viu o acidente, esclarecendo que a motocicleta estava atrás do carro da requerente e que ela havia caído com o abalroamento.
6. De igual modo, restou devidamente comprovado nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas Daniele e Nayana, que, após a colisão, as partes discutiram, momento em que o requerido jogou seu capacete contra o para-brisas do carro da requerente.
7. Corroborando tais fatos, as imagens de IDs 45821828, 45821829 e 45821830 revelam os danos provocados pelo acidente na parte traseira do automóvel da recorrida e na lateral da moto do recorrente, bem como o para-brisas do carro quebrado, demonstrando, assim, que, de fato, a dinâmica dos fatos se deu da maneira narrada pela autora e pelas referidas testemunhas.
8. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, o conjunto probatório comprova os eventos descritos pela autora, bem como os danos materiais provocados intencionalmente pelo réu no para-brisas do veículo daquela. Por outro lado, o recorrente não logrou êxito em comprovar suas alegações no sentido de que a colisão teria ocorrido na parte frontal do carro da recorrida, nem de que a sua motocicleta continha dois capacetes, dos quais um teria atingido o para-brisas do carro da recorrida, em razão do impacto decorrente da batida. Em verdade, o que se percebe é que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente se encontra isolada nos autos e contraria os demais elementos probatórios, não apresentando, pois, verossimilhança.
9. Quanto aos danos patrimoniais, cumpre salientar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Para ser reparado, o dano material precisa ser efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e, por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. No caso, a autora juntou aos autos o orçamento para o conserto de seu para-brisas no valor de R$ 1.737,70 (ID 114161556), o qual deve ser reparado pelo recorrente, ante a sua responsabilidade pelo ato ilícito que ensejou a referida despesa. Em contrapartida, em que pese a recorrida tenha dado causa ao acidente de trânsito, o réu não apresentou qualquer documento que comprovasse o quantum dos danos materiais pretendidos, razão pela qual mostra-se irretocável a sentença objeto do recurso em análise.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.